Tribunal: TJPA
Processo: 0000066-08.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000066-08.2017.8.14.0005

APELANTE: LUCENI MARIA BUCHINGER

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0000066-08.2017.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADOS FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E THIAGO LEITE MELO)

APELADA: LUCENI MARIA BUCHINGER
(ADVOGADO PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por Luceni Maria Buchinger, em que se julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito referente a consumo não registrado (CNR), condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores por consumo não registrado (CNR) observou os requisitos legais estabelecidos na Resolução 414/2010 da ANEEL e nas teses do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; (ii) determinar se houve abalo moral indenizável decorrente da conduta da concessionária, especialmente pela interrupção indevida no fornecimento de energia após o deferimento da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança por consumo não registrado exige o cumprimento rigoroso dos requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à lavratura regular do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), à possibilidade de contraditório e à intimação prévia do consumidor com antecedência mínima de 10 dias.

4.

A concessionária não comprova a regularidade do procedimento adotado, tendo apresentado TOI ilegível, sem prova de perícia técnica ou da ciência prévia da consumidora, descumprindo o art. 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5.

A ausência de prova da legitimidade da cobrança impede a exigibilidade do débito por consumo não registrado.

6.

A interrupção indevida do fornecimento de energia, mesmo após o deferimento da tutela provisória, caracteriza falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança por consumo não registrado somente é legítima se observados integralmente os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à regular lavratura do TOI, à intimação prévia do consumidor e à realização de perícia técnica. 2. A ausência de comprovação da regularidade do procedimento torna inexigível o débito por consumo não registrado. 3. A interrupção indevida do fornecimento de energia configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000066-08.2017.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADOS FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E THIAGO LEITE MELO)

APELADA: LUCENI MARIA BUCHINGER
(ADVOGADO PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível,
interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
., em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada por Luceni Maria Buchinger, em desfavor da referida concessionária – julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de débito referente a faturas de consumo não registrado (CNR) e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, que a cobrança por consumo não registrado (CNR) foi legítima e realizada conforme os parâmetros da Resolução 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, tendo sido lavrado Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença da ocupante do imóvel, com demonstração de reação de consumo após regularização.

Sustenta ainda que não houve dano moral ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo, requerendo a reforma integral da sentença ou a minoração da indenização.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000066-08.2017.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADOS FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E THIAGO LEITE MELO)

APELADA: LUCENI MARIA BUCHINGER
(ADVOGADO PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve regularidade na cobrança de valores por consumo não registrado (CNR) pela concessionária de energia, conforme exigências da Resolução 414/2010 da ANEEL e as teses firmadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

No ponto, é válido reproduzir fragmento da sentença, na fração de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“A controvérsia dos autos cinge-se a analisar se há ou não ilegalidade nas cobranças efetuada pela parte ré, o que justificaria eventual anulação de débito. O tema em questão trata-se de consumo não registrado de energia elétrica (CRN), disposto pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, norma vigente à época dos fatos e que atualmente fora revogada e substituída pela Resolução Normativa nº 1001/2021.

Diante da existência de inúmeras demandas neste sentido, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 03/04/2019, deferiu a admissibilidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ocasião em que determinou a suspensão de todos os feitos relacionados à matéria.

Em 16 de dezembro de 2020 o Tribunal Pleno julgou o referido incidente, ocasião em que foram estabelecidas algumas teses para análise da validade das cobranças realizadas a partir das inspeções realizadas pela Concessionária de Energia Elétrica.

Assim, o julgamento do presente caso deve se pautar na decisão estabelecida no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, de modo a observar se foram seguidas pela concessionária os parâmetros estabelecidos.

Destarte, o julgamento do IRDR em questão consignou alguns requisitos para a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR), conforme se observa a seguir.

Ao fundamentar o voto, o relator do IRDR, desembargador Constantino Augusto Guerreiro, destacou que “a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à realização do procedimento administrativo previsto na resolução normativa da ANEEL e se este procedimento constitui obrigação da concessionária de energia elétrica, mostra-se legítimo concluir que, nas ações declaratórias de indébito decorrente de consumo não registrado, caberá à concessionária de energia comprovar a regularidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010. Portanto, apenas serão formalmente válidas as cobranças de consumo não registrado que tiverem obedecido estritamente ao procedimento administrativo instituído segundo o poder regulamentar que possui a Administração Pública Federal”.

Ainda segundo o relator do IRDR: “Dessa forma, garante-se ao consumidor-usuário o exercício de ampla defesa, a fim de que possa contestar cada um dos elementos constantes no procedimento. Percebe-se que esta reclamação constitui o meio de afirmação da garantia de ampla defesa no âmbito procedimental administrativo e deve ser devidamente analisada em ato motivado de indeferimento. Portanto, da solução efetiva para a controvérsia de direito deste IRDR ressoa própria a definição do ônus probatório para as ações de declaração de indébito decorrentes de consumo não registrado (CNR). Significa dizer: os atos necessários à verificação e apuração de consumo não registrado em razão de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular deverão ser ordinariamente comprovados pela concessionária de energia elétrica”.

O Pleno acompanhou à unanimidade o voto do relator para definir as seguintes teses: “a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica”.

Conforme asseverou a Coordenadoria de Imprensa do TJPA, em notícia veiculada no site do Tribunal, para configuração de consumo não registrado: “a Celpa deve proceder quatro atos específicos, que compreendem a expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, exatamente como previsto no modelo anexo V da própria resolução 414/2010 - ANEEL; a perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição; o Relatório de Avaliação Técnica; e a Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas” - Disponível em: http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1160121-tjpa-define-tesesparacobranca-de-consumo-de-energianaofaturado.xhtml#:~:text=Ao%20fundamentar%20o%20voto%2C%20o,procedimento%20constit ui% 20obriga%C3%A7%C3%A3o%20da%20concession%C3%A1ria.

Caso seja comprovada a deficiência na medição ou procedimento irregular, ensejadores do consumo não registrado, passa-se à fase administrativa, prevista no artigo 133, da Resolução nº. 414/2010, onde o conjunto de atos realizados pela concessionária de energia é apresentado formalmente ao consumidor, concedendo-lhe pleno conhecimento dos elementos relativos à conclusão da verificação da ocorrência encontrada na unidade consumidora e da apuração da prestação líquida correspondente.

Fazendo o cotejo da decisão com o que foi apurado nos autos, nota-se que a concessionária de energia elétrica não seguiu todas as recomendações contidas na Resolução nº 414/2010 – ANEEL, de modo que apurou o consumo não registrado de forma unilateral.

A requerida embora tenha lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção/Regularização, o qual se encontra quase integralmente ilegível, não comprovou o regular procedimento administrativo para a apuração do débito, com a realização de perícia no medidor, regular intimação da parte autora com prazo mínimo de 10 dias indicando o local e horário da perícia e dando-lhe a possibilidade de se insurgir contra a referida cobrança.

Até porque, conforme apurado, a autora já vinha realizando regularmente o pagamento de suas faturas de energia, quando fora cobrada por valores decorrentes de suposta revisão de consumo não registrado, referente ao período de 07/08/2015 a 08/09/2016 e período de 09/09/2016 a 21/08/2017, gerando faturas no montante de R$ 24.197,15 (vinte e quatro mil, cento e noventa e sete reais e quinze centavos) e R$ 24.533,59 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Não obstante, as provas apresentadas pela ré são frágeis, não convencendo quanto à existência de irregularidades imputável a parte autora. Isso porque o procedimento adotado visando apurar eventual fraude foi realizado unilateralmente pela ré, não servindo como prova cabal do suposto ilícito.

Desta forma, não verifico nos autos o atendimento aos princípios do contraditório e ampla defesa na fase administrativa, a conduta da requerida e de seus funcionários, mostra-se em desacordo com o procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e, consequentemente, com as teses definidas no IRDR anteriormente mencionado. Apenas a documentação encartada à contestação, não é suficiente para lhe imputar o débito relativo a consumo não apurado pela requerida sem observância do correto procedimento administrativo.

Ademais, verifica-se dos autos que a parte autora não teve nenhuma responsabilidade pelos supostos equívocos na medição da energia elétrica, conforme reconhece a requerida, não sendo crível lhe atribuir a responsabilidade pelo funcionamento irregular do medidor. Não há nos autos demonstração de má fé da autora no sentido de imputar-lhe o débito questionado. Assim, eventuais falhas no fornecimento do serviço não podem ser atribuídas ao consumidor, sob pena de inversão dos valores contidos no CDC.

Com efeito, não prospera a alegada comprovação da existência de irregularidade no relógio medidor da parte autora quando a autora vinha realizando regulamente o pagamento de suas faturas, e de débitos além dos já quitados pela parte autora, pois a companhia ré não juntou aos autos documento válido demonstrando que a energia utilizada pela unidade consumidora não estava sendo computada de forma integral. Os documentos trazidos pela ré, embora indicativos neste sentido, não passam de indícios, uma vez que produzidos unilateralmente e fora dos autos.

Ademais, compete à concessionária a fiscalização da regularidade dos medidores de consumo de energia, conforme Resolução 414/2000. Além disso, esta verificação deve ser periódica. De fato, mensalmente a concessionária encaminha um funcionário à residência dos usuários para a medição de energia. No entanto, não há a realização da fiscalização periódica que, se ocorresse, já poderia ter apurado eventual problema. Cabe à prestadora de serviço fazer uso consciente de seu poder econômico e material, conferindo ao consumidor oportunidade de se informar e se defender acerca de eventuais irregularidades que tenham sido apuradas nos medidores de consumo.

No presente feito, no entanto, a ré limitou-se a impor à consumidora cálculo incompreensível e ilegal. Patente a conduta omissiva da parte requerida, quando após meses de omissão, realiza cobranças da parte autora por supostas irregularidades no medidor da Unidade Consumidora. Ou seja, após meses de omissão de fiscalização e manutenção de equipamentos, a requerida tenta imputar suposto débito à parte autora, inclusive com a suspensão do fornecimento de energia da autora, dos referidos débitos pretéritos em desacordo com as normas administrativas da ANEEL.

Isso não obstante, ainda que a requerida alegue ter documentos comprobatórios das irregularidades no relógio medidor, a análise não foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo insuficiente para embasar a exigência do débito apurado e lançado unilateralmente pela requerida.

Ocorre que ato administrativo emitido por agência reguladora ANEEL não tem aptidão para desqualificar os direitos e garantias individuais, dentre eles o sagrado direito ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Ademais, não pode ser imposta ao consumidor a produção de prova da inexistência da fraude. Assim entende a jurisprudência:

(...)

Diante disso, cabe mais uma vez esclarecer que a concessionária ré não logrou êxito em demonstrar tenha a parte autora responsabilidade quanto à violação nos mecanismos do relógio medidor de energia elétrica, que resultou na lavratura do Termo de Regularização e as cobranças perpetradas.

Portanto, ante a inexistência de prova confiável a demonstrar a ocorrência de fraude, é de rigor a declaração de nulidade do procedimento de consumo não registro e dos Termos de Ocorrência de Inspeção TOI e/ou Termos de Regularização indicados na inicial.

Saliente-se que a ré sequer se interessou pela produção de prova pericial, demonstrando total desinteresse de provar fato impeditivo ou modificativo do direito da autora.

Esclareça-se que não há que se discutir a respeito da existência da culpa da demandada, pois, como se trata de concessionária de serviço público, a responsabilidade é objetiva, à luz do art. 37 § 6º, da CF/88. A concessionária de serviço público responde com base no nexo causal pelos prejuízos que produzir, salvo se existir alguma exclusão de responsabilidade, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima.

Comentando o § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, explicou Hely Lopes Meirelles:

(...)

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial solidificado pelo Tribunal de Justiça do Pará, conclui-se que os débitos controvertidos devem ser anulados referente a consumo não registrado, ante a ilegalidade do procedimento efetivamente adotado para a cobrança em questão.

Observo ainda que se mostrou indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas pela consumidora.

Verificado o evento moralmente danoso, qual seja, a má prestação de serviço por exclusiva culpa da ré, surge a necessidade de reparação do prejuízo causado.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, tem-se a aplicação do art. 14 do CDC, impondo-se a indenização por danos morais”.

Como se vê, no caso, Luceni Maria Buchinger demonstrou que recebeu cobrança, por suposto consumo não registrado, sem que tenha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, já que o TOI lavrado é ilegível e não há nos autos prova de realização de perícia técnica ou da intimação com a antecedência mínima legal.

Por sua vez, a Equatorial Pará não logrou comprovar a regularidade do procedimento, tampouco que seguiu as etapas previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Desse modo, entendo que a sentença merece ser mantida, pois a concessionária deixou de cumprir as exigências legais para tornar exigível a cobrança por CNR.

Além disso, conforme consta da própria sentença, houve interrupção indevida no fornecimento de energia após o deferimento da tutela de urgência, o que reforça a ocorrência de falha grave na prestação do serviço e evidencia o dano moral indenizável, o que deve ser mantido no patamar fixado, pois proporcional aos elementos extraídos do caso concreto.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2025